Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHO COM 24 ANOS E AINDA CURSANDO A UNIVERSIDADE. GASTOS PESSOAIS. PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade do alimentado, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, como inerente às relações de parentesco.

2. No caso, intenta o alimentante a exoneração da obrigação de prestar alimentos ao filho, que, não obstante tenha 24 anos de idade, é universitário em tempo integral e que ostenta gastos pessoais para a sua manutenção.

3. Em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das peculiaridades do caso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

4. Recurso conhecido e não provido.